Tribunal: TJSP
Processo: 2216665-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
INVENTÁRIO. Insurgência recursal em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios visando averiguar movimentação financeira do falecido em momento anterior ao óbito, bem como negou pedido de arbitramento de aluguéis por utilização exclusiva de imóvel. Impossibilidade. Questões que não estão compreendidas no escopo da ação de inventário. Alegação de gestão irregular do patrimônio do

Ementa:
INVENTÁRIO. Insurgência recursal em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios visando averiguar movimentação financeira do falecido em momento anterior ao óbito, bem como negou pedido de arbitramento de aluguéis por utilização exclusiva de imóvel. Impossibilidade. Questões que não estão compreendidas no escopo da ação de inventário. Alegação de gestão irregular do patrimônio do falecido, em momento anterior ao óbito, que deve ser comprovada nas vias ordinárias. Exegese do art. 612, do CPC. Pedido de arbitramento de aluguéis que demanda ampla dilação probatória, devendo ser buscado também em ação própria. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.